Tribunal: STF
Processo: RHC 66680
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
SE E CERTO QUE A DENUNCIA DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS,
VERIFICANDO-SE NÃO SEREM ELES ATIPICOS, DO PONTO DE VISTA CRIMINAL,
E SENDO NECESSARIO APROFUNDADO EXAME DE PROVAS PARA SABER-SE SE OS
AUTORES DEVEM OU NÃO SER CONSIDERADOS RESPONSAVEIS PELO ILICITO
DE QUE SÃO ACUSADOS, NÃO SE TORNA POSSIVEL A CONCESSÃO DO
'HABEAS CORPUS' PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.